Tribunal: TJDFT
Processo: 0701952-93.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA ANTECIPADA. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS N° 0405992-25.2021.8.07.0015. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PREENCHIDOS. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE PERICULOSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução contra decisão que autorizou a saída antecipada do reeducando do Centro de Progressão Penitenciária – CPP, cumulada com prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (i) verificar se o reeducando atende aos requisitos objetivos e subjetivos para a concessão da saída antecipada cumulada com prisão domiciliar; (ii) determinar se a decisão que autorizou o benefício observou os critérios fixados no Pedido de Providências n.o 0405992-25.2021.8.07.0015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006) não integra o rol restritivo previsto no item III do Pedido de Providências n° 0405992-25.2021.8.07.0015.
4. A análise do histórico carcerário, a inexistência de faltas disciplinares e a autorização para trabalho externo e saídas temporárias são elementos que atestam o bom comportamento do apenado.
5. Cumpridos os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do benefício, deve ser deferida a saída antecipada, cumulada com prisão domiciliar e monitoração eletrônica.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 11.343/2006, art. 33, caput; CP, art. 180; LEP, art. 66, VII; Lei Distrital n.o 5.969/2017.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2034451, Rel. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 14/08/2025. TJDFT, Acórdão 2028598, Rel. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 31/07/2025, publicado no DJe: 15/08/2025.); TJDFT, Acórdão 1810088, Rel. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 01/02/2024; TJDFT, Acórdão 1813935, Relatora Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 07/02/2024.